Tribunal: TJMT
Processo: 1079920-83.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079920-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VITOR GABRIEL DE CARVALHO CANDEIAS - CPF: 060.720.951-86 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DOUGLAS BASTOS - CPF: 089.696.249-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1079920-83.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
VITOR GABRIEL DE CARVALHO CANDEIAS.

Recorrido
:
departamento estadual de trânsito do ESTADO DE MATO GROSSO (detran/mt).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de transferência de pontuação de infração de trânsito, regularização de CNH e indenização por danos morais, em demanda proposta também em face de terceiro apontado como real condutor, não citado no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, indicado como real infrator e diretamente afetado pelo provimento jurisdicional, acarreta nulidade absoluta da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC.

O litisconsórcio passivo é necessário quando a decisão judicial pode afetar diretamente a esfera jurídica de terceiro, exigindo sua participação no processo.

O pedido de transferência de pontuação de infração de trânsito implica imputação de responsabilidade a terceiro, com reflexos diretos em seu direito de dirigir.

A ausência de citação do litisconsorte passivo necessário configura violação ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A sentença proferida sem a integração do contraditório é nula, nos termos do art. 115 do CPC, sendo a nulidade de ordem pública e cognoscível de ofício.

Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular citação e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta do processo. 2. É indispensável a participação no processo de terceiro cuja esfera jurídica será diretamente atingida pela decisão judicial. 3. A sentença proferida sem a integração válida do contraditório deve ser anulada, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 114, 115 e 239; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.828.219/RO; TJMT, Recurso Inominado nº 1005462-61.2025.8.11.0001; TJMT, Recurso Inominado nº 1072286-36.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1000162-83.2024.8.11.0024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 353564389), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não foi o condutor da motocicleta quando da infração, mas sim o Sr. Douglas Bastos, que reconheceu a autoria.

Alega, ainda, ausência de notificação válida e cerceamento de defesa, pugnando pela reforma da sentença.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação foi ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) e Douglas Bastos, na qual o autor pretende a transferência de pontuação referente à infração de trânsito nº BPM0586685 para o prontuário do segundo reclamado, que seria o real condutor do veículo no momento da autuação, bem como a regularização de sua CNH definitiva e indenização por danos morais.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, de nulidade processual que contamina todo o feito.

Conforme mencionado,
a demanda foi proposta contra dois réus: o Detran/MT e Douglas Bastos
, este último indicado como o real condutor do veículo no momento da infração de trânsito.

Ocorre que, conforme se verifica no documento de ID 353564371, apenas o órgão de trânsito foi regularmente citado.

Não há, em toda a documentação processual, qualquer comprovante de citação do reclamado Douglas Bastos.

A questão não é meramente formal. O Sr. Douglas Bastos figura como litisconsorte passivo necessário, pois a pretensão autoral inclui a transferência da pontuação da infração para o seu prontuário, o que afeta diretamente sua esfera jurídica.

Trata-se de pedido que produzirá efeitos imediatos em seu direito de dirigir, com reflexos em eventual processo de suspensão ou cassação de habilitação.

O Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece em seu artigo 115 que "
a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula
". O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que "
a nulidade de que trata este artigo é de ordem pública, devendo ser pronunciada de ofício
".

Não se pode admitir que uma decisão judicial transfira responsabilidade por infração de trânsito a terceiro sem que este tenha sido citado e tenha tido a oportunidade de exercer seu direito de defesa. Isso viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida do suposto adquirente do veículo, litisconsorte passivo necessário, compromete a validade da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A citação constitui pressuposto processual indispensável à validade da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo sua ausência vício insanável
. (...)
8. Reconhecida a nulidade absoluta por ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos atos subsequentes, com retorno dos autos à origem para regular formação da relação processual, restando prejudicada a análise do mérito recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida de litisconsorte passivo necessário configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa
. (...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 252 e 256; Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.828.219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.09.2019; TJMT, Recurso Inominado nº 1005462-61.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.11.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1072286-36.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 24.07.2025; TJMT, N.U 1001504-29.2024.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.08.2025.

(N.U 1035853-67.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO VENDEDOR ANTERIOR AO ATO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
. 3. O litisconsórcio passivo necessário ocorre quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos os sujeitos que possam ter sua esfera jurídica diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, conforme preceitua o art. 114 do CPC
. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido para, de ofício, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a citação dos litisconsortes necessários
.

Tese de julgamento: (...).
2. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em relação jurídica unitária acarreta a nulidade absoluta do processo, devendo o magistrado determinar a emenda da inicial para a escorreita integração subjetiva da lide, antes de proferir sentença de mérito, sob pena de nulidade insanável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 114, 115 e 116.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.930/DF; TJMT, N.U 0018049-76.2006.8.11.0041, Rel. Tatiane Colombo, j. 10/12/2025.
(N.U 1000162-83.2024.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (grifei).

Ressalta-se que a nulidade ora reconhecida não decorre de mero formalismo excessivo, mas da ausência de pressuposto essencial à validade da relação processual. Sem a citação do Sr. Douglas Bastos, não há como considerar válida qualquer decisão que lhe atribua responsabilidade pela infração de trânsito.

A solução que melhor atende aos princípios da justiça e da segurança jurídica é a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja providenciada a regular citação do litisconsorte passivo necessário, oportunizando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Somente após a integração da relação processual será possível o julgamento do mérito da causa, com a análise de todos os argumentos e provas apresentados pelas partes.

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a
nulidade processual
por ausência de citação do requerido Douglas Bastos e, por consequência,
anulo a sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à origem para a regular citação e prosseguimento do feito para que sejam realizadas as diligências necessárias à localização e citação pessoal do demandado, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026